Tribunal: TJDFT
Processo: 0704954-97.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE PARTILHA. EX-CÔNJUGES. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. BENEFÍCIO DEFERIDO EM SENTENÇA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. BENEFÍCIO MANTIDO. DOAÇÃO DE DINHEIRO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. EXCLUSÃO DA PARTILHA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O efeito suspensivo é a consequência jurídica decorrente da interposição de recurso a qual impede a produção de efeito do provimento jurisdicional recorrido e a sua respectiva execução. Em regra, a apelação é recebida no duplo efeito – devolutivo e suspensivo. Excepcionalmente, será dotada apenas do efeito devolutivo nas hipóteses consagradas no § 1o do art. 1.012 do CPC.
2. A sentença – não homologatória - prolatada em ação de partilha de bens entre ex-cônjuges não consta das hipóteses previstas no § 1o do art. 1.012 do CPC, por isso, o efeito suspensivo pretendido já decorre da própria interposição do recurso – ope legis, o que torna desnecessária a sua concessão pela via judicial.
3. Mostra-se cabível e oportuna a impugnação à gratuidade ofertada em sede de contrarrazões quando o benefício for concedido na própria sentença, já que esta é considerada a primeira oportunidade do Apelado de falar após o decisum final (CPC, art. 100).
4. A concessão do benefício tem como parâmetro a situação socioeconômica da requerente no momento presente, de modo que fatos futuros relacionados a direito eventual não constituem fundamento idôneo para sustentar a revogação da benesse.
5. Rejeita-se a impugnação à gratuidade diante da ausência de prova cabal de que o impugnado tem condições de arcar com os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.
6. No regime de comunhão parcial de bens, não se comunicam os bens recebidos por doação ou sucessão, mesmo adquiridos na constância do casamento. A exclusão da comunhão aplica-se também à hipótese de aquisição do bem mediante doação do dinheiro, desde que esse negócio jurídico esteja demonstrado no conjunto probatório colacionado aos autos.
7. Entram na comunhão os bens adquiridos por doação quando houver clara manifestação de vontade do doador em beneficiar o casal, caso contrário, interpreta-se restritivamente o negócio para alcançar apenas o donatário.
8. O pleito formulado na exordial foi para partilhar o patrimônio dos ex-cônjuges, dividindo o terreno de forma a excluir o valor correspondente ao adiantamento da legítima, e o veículo, igualitariamente. Note-se que a essência do pedido é o reconhecimento do direito exclusivo do Autor-Apelado à parte do terreno, tendo sido este efetivamente acolhido pelo Juízo a quo. Assim, considerando que o percentual representa sucumbência mínima, incabível a redistribuição do ônus da sucumbência.
9. Recurso conhecido em parte e, no mérito, não provido.